Tribunal: STJ
Processo: 1001340-77.2017.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808401 - MT (2024
/0440437-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
EMBARGADO
: SABRINA MEDEIROS DA CUNHA
ADVOGADOS
: DUILIO PIATO JUNIOR - MT003719
ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - MT014553
DECIO CRISTIANO PIATO - MT007172O
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Nos termos do artigo 1.022 do
os embargos de
1.
CPC/2015,
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva
a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52293027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 628abedc-ca98-4328-9633-a35ac05d5539

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/11/2025
10/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52293027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 628abedc-ca98-4328-9633-a35ac05d5539

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808401 - MT (2024
/0440437-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
EMBARGADO
: SABRINA MEDEIROS DA CUNHA
ADVOGADOS
: DUILIO PIATO JUNIOR - MT003719
ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - MT014553
DECIO CRISTIANO PIATO - MT007172O
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Nos termos do artigo 1.022 do
os embargos de
1.
CPC/2015,
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva
a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51856103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: e6013802-6b01-43c4-b72f-b8a577643e0a

Cuida-se de embargos de declaração (fls. 1.060-1.062, e-STJ) opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., com fulcro no artigo 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, contra acórdão proferido por este órgão fracionário que negou provimento
ao agravo interno interposto pela parte ora embargante.
O aresto em questão está assim ementado (fls. 1.047-1.048, e-STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A reforma do acórdão recorrido, na parte relativa ao exame do cabimento do
1.
pagamento da indenização securitária contratada, bem como da indenização por
danos morais, demandaria o reexame das provas dos autos, principalmente, das
cláusulas do contrato de seguro de vida entabulado entre as partes, juízo obstado
pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

Nas razões dos aclaratórios (fls. 1.060-1.063, e-STJ), a parte embargante
aduz a existência no
embargado dos vícios de omissão e contradição,
decisum
afirmando que “a controvérsia dos autos não demanda reexame de provas ou
interpretação de cláusula contratual, mas, sim, a correta valoração jurídica dos fatos e
provas já delineados no acórdão recorrido, diante da demonstração da negativa de
”, “
vigência aos arts. 188, 757, 760, 927 e 944 do CC
pois, claramente, houve
condenação da seguradora ao pagamento de indenização fora dos riscos
”. Requer, ao final, o
predeterminados, assumidos e expressamente previstos em contrato
acolhimento dos embargos de declaração.
Impugnação às fls. 1.067-1.076, e-STJ.
É o relatório.

VOTO

Os presentes aclaratórios não merecem acolhimento, pois as razões nele
veiculadas consubstanciam pretensão meramente infringente.
Documento eletrônico VDA51856103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: e6013802-6b01-43c4-b72f-b8a577643e0a

Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos
1.
de declaração, por constituírem modo de impugnação às decisões judiciais de
fundamentação vinculada, apenas são cabíveis para correção de erro material,
supressão de omissão, dissipação de obscuridade e contradição.
Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante aduz a existência no decisum
embargado dos vícios de omissão e contradição, afirmando que “a controvérsia dos
autos não demanda reexame de provas ou interpretação de cláusula contratual, mas,
sim, a correta valoração jurídica dos fatos e provas já delineados no acórdão recorrido,
diante da demonstração da negativa de vigência aos arts. 188, 757, 760, 927 e 944 do
”, “
CC
pois, claramente, houve condenação da seguradora ao pagamento de indenização
”.
fora dos riscos predeterminados, assumidos e expressamente previstos em contrato
, observa-se que a parte ora embargante pretende apenas a
No entanto
revisão do acórdão recorrido, que negou provimento ao agravo interno, para manter a
decisão que negou provimento ao recurso especial manejado pela parte ora recorrente.
, consignou-se que a controvérsia foi decidida à luz das
No caso dos autos
peculiaridades da demanda e que eventual reforma do acórdão recorrido, sobretudo na
parte relativa ao exame do cabimento do pagamento da indenização securitária
, demandaria o reexame das provas dos autos, juízo obstado pelas Súmulas
contratada
5 e 7 do STJ.
Assim, estando o acórdão embargado devida e suficientemente fundamentado
e ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do CPC/15, é impositiva a
art. 1.022
rejeição aos embargos de declaração.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/2015,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração,
com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto,
os embargos de declaração.
3.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA51856103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: e6013802-6b01-43c4-b72f-b8a577643e0a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.808.401 / MT
Número Registro: 2024/0440437-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013407720178110003 202303818665
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: SABRINA MEDEIROS DA CUNHA
ADVOGADOS : DUILIO PIATO JUNIOR - MT003719
ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - MT014553
DECIO CRISTIANO PIATO - MT007172O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
EMBARGADO : SABRINA MEDEIROS DA CUNHA
ADVOGADOS
: DUILIO PIATO JUNIOR - MT003719
ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - MT014553
DECIO CRISTIANO PIATO - MT007172O
Documento eletrônico VDA52210525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:09
Código de Controle do Documento: 34605f1b-5812-4427-b93b-16115d316286

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:09
Código de Controle do Documento: 34605f1b-5812-4427-b93b-16115d316286